Tribunal: STF
Processo: RE 75211
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE NULIDADE DO REGISTRO DE NASCIMENTO. IN CASU NÃO SE
CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 358 DO COD. CIVIL E DO ART.
1 DA LEI 883/1949. RECONHECIMENTO POR HOMEM CASADO, DE FILHO
ADULTERINO, MEDIANTE DECLARAÇÃO NO ASSENTO DE NASCIMENTO, NÃO
AUTORIZA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO REGISTRO, APÓS O FALECIMENTO DO
DECLARANTE, QUE, HÁ MAIS DE DOIS ANOS ANTES DA MORTE SE ACHAVA
DESQUITADO, SEM QUE TIVESSE SE RETRATADO DO RECONHECIMENTO.
PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.